Tribunal: TJPA
Processo: 0815442-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815442-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: LUIZ GUILHERME DE LA ROCQUE SILVA PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0815442-06.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM - SPE

ADVOGADO : JACÓ SILVA COELHO – OAB/PA 31.680-A

AGRAVADO:

LUIZ GUILHERME DE LA ROCQUE SILVA PINHO

ADVOGADO:

LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ARTIGO

26

DA LEI Nº 9.514/97.

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DIALETICIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA DO ARTIGO 1.021 CPC POR AGORA INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0815442-06.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM - SPE

ADVOGADO : JACÓ SILVA COELHO – OAB/PA 31.680-A

AGRAVADO:

LUIZ GUILHERME DE LA ROCQUE SILVA PINHO

ADVOGADO:

LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FGR URBANISMO BELÉM - SPE
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 16774118, páginas 1-12), que conheceu e negou provimento ao Recurso interposto, mantendo-se irretocável a

Interlocutória combatida.

Eis a Ementa:

“

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. BENEFICIÁRIO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A DEPENDER DO PRONUNCIAMENTO FINAL NA DEMANDA CONSIGNATÓRIA. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE.” (
Pje ID 16774118, página 1).

Em razões recursais,

FGR URBANISMO BELÉM S/A – SPE
sustenta que:

”

Data máxima vênia, o entendimento não traduz a melhor interpretação do direito ao caso concreto, não podendo ser observada tão somente a letra fria da lei.

Trata-se na origem de ação de consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e danos morais movida pelo Agravado em face da Agravante.

Aduziu o agravado que firmou contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária com a agravante em 13/03/2019.

Alegou que mesmo pagando suas parcelas de maneira antecipada, a agravante teria em 05/08/2022 interrompido o envio dos boletos das mensalidades subsequentes, nem teria permitido a emissão no site da empresa, o que teria levado o agravado a ficar inadimplente.

Que em razão disso ficou inadimplente em 8 parcelas, totalizando R$ 15.134,17.

Requereu pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome do cadastro de devedores, além da consignação em pagamento dos mencionados valores e que a agravante expeça os boletos das demais parcelas.

Posteriormente, apresentou aditamento a inicial requerendo liminar para que seja expedido ofício ao 2º cartório de registro de imóveis para que não seja realizado ou agendado qualquer tipo de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide até o deslinde deste processo e suspenda a eficácia da consolidação da propriedade em nome da agravante.

De fato, foi deferida liminar determinando a expedição de ofício ao 2º Cartório de Ofício, Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Marituba-PA, no sentido de bloquear a matrícula do imóvel tratado nesta demanda, de Matrícula nº 12.091, para que a parte agravante se abstenha de registrar qualquer ato e/ou averbação de qualquer natureza sobre a matrícula do referido imóvel, até ulterior deliberação deste juízo, suspendendo os efeitos da consolidação de propriedade averbada na matrícula em favor da agravante.

Sabe-se que o Art. 3002 do CPC estabelece os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, especificando que a parte deverá comprovar a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado a ponto de ensejar a concessão da medida.

Como é de saber comezinha e ressaltado acima, a tutela visa resguardar direito consoante ao que se busca no processo, mediante a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é importante lembrar que no Título III, Capítulo I do Código de Processo Civil, encontra-se a denominada Ação de Consignação em Pagamento, contudo, a parte Agravada preferiu se manter inerte e buscar somente agora reconhecer direito que nem mesmo sabe ter, pois levanta tese infundada.

Veja que inexiste probabilidade do direito, pois o juízo a quo não se atentou para a inadimplência da parte agravada que ultrapassa as parcelas que pretende consignar em juízo, motivo que enseja e permite a alienação fiduciária e consolidação da propriedade em favor da parte agravante, conforme termos contratuais.

Não há indícios de recusa da parte agravante ao recebimento dos valores devidos, mas tão somente recusa de prorrogação do débito e emissão de boletos sem juros e multas, como pretendido pela parte agravada.

Assim, a Ação de Consignação proposta não passa de uma manobra procrastinatória com o objetivo de colocar o agravado, devedor confesso, em vantagem indevida, buscando pagar o débito em atraso sem a incidência de correção monetária, juros e multa.

A agravada confessou que não cumpriu suas obrigações no tempo, valor e modo devidos, limitando-se a afirmar que sua intenção sempre foi pagar a dívida e adotando uma postura ardilosa e usando de subterfúgios, a parte agravada fez o juízo de primeiro grau incorrer em erro, eis que, não juntou sequer os contratos.

Veja que os contratos e aditivos contratuais são claros quanto à forma, modo e tempo do pagamento, não havendo assim espaço para desconhecimento ou dúvidas.

Não há que se falar em desconhecimento quanto ao valor da dívida e seus consectários legais e contratuais pela parte agravada, e, na ausência de prova de quitação integral do preço do negócio jurídico, imperiosa a declaração judicial de mora, afastando-se completamente a consignação em pagamento pretendida pela agravada.

E verdade, a parte agravada reconheceu que não cumpriu sua obrigação financeira por sua própria desídia e por motivos alheios à vontade e controle da parte Agravante. A consignação em pagamento não se presta a liberar aquele que já tenha descumprido a obrigação, como é o presente caso.

As alegações do agravado estão completamente desguarnecidas de lastro probatório.

Repita-se a consignação não se presta para a purgação da mora por culpa do devedor negligente (mora solvendi) e, sim, para superar a mora do credor (mora accipiendi).

A consignação em pagamento presta-se à liberação do devedor quanto efetua no tempo e forma devidos o depósito extrajudicial ou judicial, não sendo esta a realidade que se vislumbra no presente caso.

Notadamente, resta evidenciada a ausência de probabilidade do direito nas alegações da parte agravada, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada.

De outra lado, Excelências, inexiste perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo.

É de conhecimento amplo que a parte agravante detém patrimônio sólido pois é empresa sólida no mercado de urbanismo, loteamento.

Assim, mesmo que venha a ocorrer a alienação extrajudicial do imóvel, a parte agravante detém patrimônio suficiente para indenizar a parte agravada no caso de, diga-se, improvável procedência de seus pedidos.

Em que pese a parte agravada tenha juntado um extrato de pagamento totalmente desatualizado, datado de 06/04/2021, a parte agravante juntou neste recurso e nos autos principais extrato de pagamento atualizado demonstrando a longa inadimplência do Agravado, razão que justificou a adoção dos procedimentos da alienação fiduciária.

Assim, o juízo a quo e a decisão monocrática agravada não se atentaram para a inadimplência da parte agravada que ultrapassa as parcelas que pretende consignar em juízo, motivo que enseja e permite a alienação fiduciária e consolidação da propriedade em favor da parte Agravante, conforme termos contratuais.

Por fim, caso seja mantida a tutela pretendida como antecipada, ela será irreversível, não podendo ser concedida, consoante disposto no Art. 300, § 3º, uma vez que seria totalmente inviável a aplicação do disposto no Art. 3022 desta Lei, culminando no periculum in mora reverso, fator impeditivo à pretensão antecipatória.

Na verdade, o pedido de antecipação da tutela é de sorte o próprio mérito e não pode ser decidido perfunctoriamente, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa à segurança jurídica.

Desta forma, diferente do que concluiu a decisão monocrática, nenhum dos elementos previstos nos artigos acima estão presentes na peça inicial. A prova, requisito inafastável, que no caso deve ser inequívoca, expurgada de qualquer dúvida, não existe, portanto, a parte autora tão somente alega. Ora, sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar.

Não há prova do dano irreparável e da urgência da medida, pois eis que a parte ingressou com a demanda de consignação em pagamento após 5 (cinco) meses de sua constituição em mora.

Mostra-se prematura a tutela deferida, sem a dilação probatória e instauração do contraditório com a eventual apresentação de documentos adicionais pelas partes.

Não se revela nítida, portanto, a presença dos requisitos necessários para concessão da medida, ausentes o perigo de dano, tanto pelo tempo transcorrido, como pela necessidade de prova para se formar convicção segura acerca da matéria alegada.

Precedentes nesse sentido:

(...)

Veja assim que nenhum dos elementos previstos no artigo 300 e ss. do CPC estão presentes na peça inicial. A prova, requisito inafastável, que no caso deve ser inequívoca, expurgada de qualquer dúvida, não existe, portanto, a parte Agravada tão somente alega. Ora, sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar.

Noutra baila, como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em julgamento de recursos respectivos, no TEMA 1095 que diz:

(...)

Assim, resta evidenciada a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em que pese o inegável saber jurídico deste Relator, apontamos certas peculiaridades no presente caso concreto que notamos não foram objeto de análise.

Note que, quanto a suposta urgência aduzida pelo agravado, essa não existe, nem se caracterizou por sua própria narrativa.

Assim, com o máximo respeito, ante as questões especialíssimas demonstradas alhures, é imperioso concluir pelo provimento do agravo interno para devida corrigenda e provimento deste agravo de instrumento.”

E, ao final, requer:

“
2 Pedido

Diante do exposto, com arrimo no Art. 1.021, § 1° e § 2º, do CPC, requer que Vossa Excelência se retrate da decisão agravada, e caso assim não entenda, que submeta o presente recurso à apreciação do correspondente colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, lhe conhecendo e provendo, com a consequente reforma da decisão monocrática atacada para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Requer sejam as intimações efetuadas via Diário Oficial conforme determina o artigo 205, § 3º do CPC e a Resolução n. 234/2016 do CNJ, exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/PA 31.680-A, endereço de e-mail intimacao@jacocoelho.com.br, sob pena de nulidade nos termos do disposto nos § 2º e 5º do artigo 272 e artigo 276 do mesmo diploma legal.”( Pje ID 17116605, páginas 1-9).

Contrarrazões apresentadas e, ao final,requer:

“
4. PEDIDOS.

Ante tudo o que foi exposto, o Agravado requer o seguinte:

a) O não conhecimento deste agravo interno, por ofensa direta ao art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil;

b) A imposição de multa de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa sobre a Agravante, com fulcro no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil;

c) No mérito, pugna-se pelo improvimento do Agravo Interno interposto pela Agravante, com base na argumentação arguida no tópico 3, mantendo-se a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.”
( PJe ID 17772830, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0815442-06.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM - SPE

ADVOGADO : JACÓ SILVA COELHO – OAB/PA 31.680-A

AGRAVADO:

LUIZ GUILHERME DE LA ROCQUE SILVA PINHO

ADVOGADO:

LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Imprestável uso da Ação de Consignação em Pagamento para purgação da mora

de imóvel gravado por alienação fiduciária da Lei 9.514/97,

frente a inadimplência do devedor, fato que elimina os efeitos da tutela de urgência concedida.

Esse é o núcleo gênese dos argumentos recursais!

Frente a isso, é preciso entender que estar-se-á diante da discussão de

um direito provável, da probabilidade de um direito cuja certeza será ditada pelo julgador primevo no momento do julgamento do

pedido de consignação em pagamento.

Um direito provável que atraiu o perigo de dano

quando da real possibilidade da consolidação da propriedade imobiliária ao credor fiduciário, levando o devedor à perda de sua moradia.

O raciocínio esposado é de extrema importância para ditar se o manejo da consignatória foi (des)acertada ao caso concreto.

Pois bem.

Segundo termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97,

LUIZ GUILHERME DE LA ROCQUE SILVA PINHO
pode purgar a mora até a data

da averbação

da consolidação da propriedade

do imóvel sob enfoque

ao credor
FGR URBANISMO BELÉM – SPE,
in verbis
:

“Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão decorrentes de financiamentos para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, exceto as operações do sistema de consórcio de que trata a
Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008
, estão sujeitos às normas especiais estabelecidas neste artigo.

§ 1
o
A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1
o
do art. 26 desta Lei.

§ 2º Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.”

Logo, é possível manejar a Ação de Consignação em Pagamento para depósito dos valores correspondentes emergindo a probabilidade do direito de
LUIZ GUILHERME DE LA ROCQUE SILVA PINHO

até que haja a averbação da consolidação da propriedade fiduciária ao Agravante
FGR URBANISMO BELÉM – SPE,
cuja (in)certeza desse direito dar-se-á no momento do julgamento da consignatória.

Não tenho dúvida, que o

manejo da consignatória nesse

caso concreto

promoveu o requisito da tutela de urgência quanto à probabilidade do direito avençado, cuja matéria é fortemente abraçada pela jurisprudência. Em destaque:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA.

Nos termos do disposto no art. 300, do CPC, deve ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela parte, sempre que houver elementos que demonstrem a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, no sentido de que a atualização das parcelas mensais estaria sendo feita de forma abusiva, e o perigo de dano consubstanciado na possibilidade de perder a posse do seu único imóvel, autorizam o deferimento dos pedidos de tutela de urgência formulados pela agravante, de depósito em juízo do valor inicialmente firmado contratualmente e de manutenção na posse do bem imóvel.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.100099-7/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

.
.......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PARCELA VENCIDA E VINCENDAS - IMPOSIÇÃO AO CREDOR PARA NÃO EXECUTAR O CONTRATO - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - MORA NÃO CONSTITUIDA - RECURSO PROVIDO.

Nos dizeres do artigo 26 da Lei 9.514/97: "Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário." No caso dos autos o contrato estabeleceu que a devedora somente incorreria em mora, na hipótese de inadimplemento de duas ou mais parcelas. A devedora deixou de pagar somente uma parcela, não podendo, portanto, ser constituída em mora. Sendo assim, injustificada a recusa da credora no recebimento das parcelas do aditivo contratual, estando demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora e o perigo de dano, decorrente do risco de consolidação da propriedade. - Evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.030475-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)”

De outro norte, a consignatória foi manejada sob a nuvem do perigo de dano ante a real possibilidade de perda da unidade imobiliária cujo excerto da antipatizada ora colaciono eis sua importância:

” Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo. A indiferença à consignação em pagamento jungida ao trâmite da alienação fiduciária levará ao perecimento do direito provável eis andar o litígio à consolidação da posse e propriedade em nome de FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE.” ( PJe ID 16774118, página 9).

Por outro lado, afasto a incidência do princípio da dialeticidade

porque a discussão sobre o manejo da consignatória adentrou na análise dos requisitos da tutela antecipada.

Nesse momento, inaplico a multa querida pelo Agravado porque os argumentos recursais não detiveram caráter protelatório.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo

conhecimento e improvido do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
segundo o raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/03/2024